Tribunal: TJSP
Processo: 0000645-94.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000317174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000645-94.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JULIANA JOICE FRANCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2252
Agravo de Execução Penal no 0000645-94.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito: doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Juliana Joice Franco da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Custodiada que não preenche o requisito dos art. 117, II, da LEP. Regime
atual (fechado) incompatível com a prisão domiciliar. Inaplicabilidade do disposto no artigo
318, V, do Código de Processo Penal.
3-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Juliana Joice em
face de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 35/39).
Nas razões do recurso, a douta Defensoria Pública requer a aplicação do
artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, uma vez que a agravante é mãe de três
menores, conforme certidões de nascimento de fls. 15/18. Discorre, ainda, acerca do
disposto no o art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 43/46), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 47).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 54/59).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O agravo não comporta acolhimento.
É que o benefício previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal destina-
se somente aos condenados que cumprem a reprimenda em regime aberto, com efeito,
extrai-se dos autos que sentenciada cumpre pena em regime fechado.
A propósito, é pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: A prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime
aberto, sendo absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou fechado). Assim,
por exemplo, não basta estar acometido por doença grave para obter o benefício
(Execução Penal, 11a edição, Editora Atlas, 2006, pág. 480).
Acrescente-se que a imediata concessão de prisão domiciliar à sentenciada
que cumpre pena em regime de segregação plena, independentemente de ter vivenciado
as regras do regime intermediário, do preenchimento do respectivo requisito objetivo e
sem que haja possibilidade de constatação da existência de mérito para a obtenção de
benefício tão amplo, equivaleria a verdadeira progressão por salto, que, sabidamente,
não é admitido, porque não harmoniza-se com o sistema progressivo/reeducativo
previsto na Lei de Execução Penal.
Tampouco é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo
Penal, pois destinado aos presos cautelarmente, não sendo o caso de aplicação aos
sentenciados em cumprimento de prisão pena, como na hipótese.
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada,
devendo ser confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.